Tribunal: TJMT
Processo: 1021672-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021672-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLE VIANNA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID BRUNO FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO - CPF: 007.047.691-82 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
PACIENTE: BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, sem
indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021672-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
PACIENTE: BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado Cassio Paulo de Almeida Junior, em favor de
BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 29/09/2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como nega autoria do delito que lhe é imputado, sendo apenas um dependente químico e não traficante.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
deferida
, consoante id. N.
63334972.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N.
64323459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. N. 65688498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
PACIENTE: BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO
, apontando a ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido em parte, pelas seguintes razões:

“
Primeiramente, consigno que a tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Por outro, lado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente de
BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO
, apontando a ausência dos motivos autorizadores da medida.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou o Magistrado,
in verbis:

“ (...) Quanto à presença do
fumus comissi delicti
, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.69850-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de
cocaína
e
maconha
.

No tocante aos indícios de autoria, verifico pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Edelson Rodrigues, que os mesmos se fazem presentes. O referido Policial declarou, em suma, que “
QUE HAVIA UMA SITUAÇÃO DE TRAFICO DE DROGAS NA RUA J, BAIRRO JARDIM BRASIL, QUE O SUSPEITO DE NOME "DEYVID" ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES NA REGIÃO. ENTÃO, A GUARNIÇÃO DA VTR 1748 (3º BPM/GAP 02), ESTAVA EM RONDAS, QUANDO FOI ACIONADO NOVAMENTE PELA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA - A.L.I., QUE ESTAVA REALIZANDO MONITORAMENTO DO SUSPEITO "DEYVID",
QUE CHEGANDO NO LOCAL, A GUARNIÇÃO VISUALIZOU DEYVID TIRANDO ALGO DE SUA CINTURA E ENTREGANDO PARA OS OUTROS DOIS SUSPEITOS (BRUNO E WILLE
). FOI REALIZADA ABORDAGEM DOS SUSPEITOS E NA BUSCA PESSOAL,
FOI CONSTATADO QUE O OBJETO QUE DEYVID HAVIA REPASSADO AOS SUSPEITOS, 01 (UMA) PORÇÃO DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE FOI ENCONTRADA EM POSSE DO SUSPEITO BRUNO E, AO REALIZAR BUSCA PESSOAL EM DEYVID, FORAM LOCALIZADOS MAIS 09 (NOVE) PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 18,15 (DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
. FEITO ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS,
DEYVID INFORMOU QUE ESTÁ DESEMPREGADO ENTÃO, COMERCIALIZA ENTORPECENTES PARA ADQUIRIR ALGUM DINHEIRO, ENTÃO FOI PERGUNTADO SE TERIA MAIS EM SUA RESIDENCIA, O MESMO RESPONDEU QUE SIM
, DESTA FORMA, COM AUTORIZAÇÃO DE DEYVID, A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATE SUA RESIDENCIA, ONDE ELE ABRIU A CASA E LEVOU A GUARNIÇÃO ATÉ SEU QUARTO E INDICOU O LOCAL ONDE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, QUE ESTAVAM DENTRO DE UM CESTO DE ROUPAS, EMBALADAS COM UMA SACOLA PLÁSTICA, DEBAIXO DAS ROUPAS,
SENDO LOCALIZADAS 38 (TRINTA E OITO) PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, AINDA FORAM LOCALIZADOS UM ROLO DE PLÁSTICO FILME E UMA FACA
”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria dos delitos em comento.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do
fumus comissi delicti
, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes; os demais elementos (48 porções de substância análoga a cocaína e maconha e papel filme – material utilizado para embalar os entorpecentes); quantia em dinheiro – R$ 18,15), o fato de existir denúncia quanto a comercialização de entorpecentes no local dos fatos e, ainda, o fato do custodiado Deyvid ter confessado aos policiais militares que comercializa entorpecentes, pois se encontra desempregado, demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando-se a custódia cautelar, dos segregados em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo, pelo
fato do custodiado Bruno Leonardo possuir diversas passagens por crimes dolosos, também, por posse de drogas, demonstrando reiteração criminosa.

(...)

Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados, também, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita dos custodiados em questão
. Note-se que nos termos de interrogatório os custodiados Wille e Deyvid declararam estarem desempregados e, o custodiado Bruno, declarou ser pintor, no entanto, não comprovou possuir emprego formal, não havendo nada, portanto, que as prendam ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar de todos os indigitados em comento.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o
periculum libertais
.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação dos indigitados quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade, sobretudo, porque nenhum dos custodiados declarou, em seus interrogatórios, que os entorpecentes encontrados em seu poder seria para uso próprio.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se sejam convertidas suas prisões em flagrante em prisões preventivas.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

a)
converto
as prisões em flagrante de
Deyvid Bruno Ferreira de Souza, Wille Vianna Silva e Bruno Leonardo Pinto Ribeiro
em prisões preventivas. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva e que deverá observar o protocolo sanitário contra o COVID-19.
Expeçam-se
os competentes mandados de prisões preventivas. (...)”

Pois bem. Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir
em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Ademais, consignou o Magistrado que o paciente possui outras passagens por crimes dolosos, contudo, em consulta a ficha de antecedentes criminais verifica-se que existe um único inquérito policial código 480267, crime de furto, sendo que o mesmo foi arquivado pelo juízo em consonância com parecer ministerial, e as outras anotações se tratam de procedimentos no juizado especial criminal de posse de drogas para consumo pessoal.

Destaca-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada,
“porção descrita no item “A” apresentou 0,79 g (setenta e nove centigramas) de massa bruta; a porção descrita no item “B” apresentou 120,92 g (cento e vinte gramas e noventa e dois centigramas) de massa bruta” ,
o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas, consoante extraído do sistema PJE.

Tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
defiro
a liminar, para substituir à prisão preventiva imposta ao paciente
BRUNO LEONARDO PINTO RIBEIRO
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020